Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-15.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705917-15.2018.8.07.0015 RECORRENTES: JORLAN S/A VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, ORLANDO CARLOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, ORLANDO CARLOS DA SILVA, ANTONIO CARLOS MACHADO E SILVA, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, ERNANI CESAR E SILVA CABRAL, CARLOS FREDERICO E SILVA CABRAL, MARISA MACHADO E SILVA, REGINA MARIA MACHADO E SILVA, MARIA ABADIA CONSUELO MACHADO E SILVA GOMIDE, ANTONIO AUGUSTO E SILVA DE SÁPEIXOTO, CARLOS FREDERICO E SILVA DE SÁ PEIXOTO, ADRIANA MACHADO E SILVA DE SÁ PEIXOTO, CLAUDINE MACHADO E SILVA DE SÁ PEIXOTO RECORRIDOS: ANTONIO GUILHERME NAVES, ESPÓLIO DE JOSINO NAVES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DIVERSOS. ART. 337, §§ 1o, 2o E 3o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, há litispendência quando houver reprodução de uma ação anteriormente ajuizada e que ainda está em curso, com identidade de partes, causa de pedir e pedido. 2. Na hipótese, embora presente a identidade de partes, não há congruência de pedido e causa de pedir entre as demandas examinadas. Portanto, constatada a não identificação de elementos, a litispendência deve ser afastada. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 377, §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC, argumentando que o objeto desta ação são as parcelas de 2016 e 2017 do Acordo de Antecipação de Haveres dos Recorridos, que trata do adiantamento da parte incontroversa que foi integralmente quitada nos autos do Cumprimento de Sentença no1 (ID 19641886 e ID 19641921). Aduzem que o objeto do Cumprimento de Sentença no 2 (ID 19641991) é exclusivamente a parte incontroversa dos haveres dos recorridos, cujo montante ainda está sub judice, e que no momento em que a presente ação foi distribuída, as referidas parcelas ainda faziam pare do Cumprimento de Sentença no 2, por isso pleiteiam a extinção do processo ante a verificação de litispendência. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR., OAB/DF 15.396. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O apelo também não deve prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 377, §§§ 1o, 2o e 3o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Nesse contexto, constata-se que as parcelas anuais do acordo parcial, referentes ao período de 2016 e 2017, não estão contempladas nos vários processos mencionados acima, pois as verbas são distintas e estão cobradas em procedimento próprios, sendo também diversa a causa de pedir” (ID 9463856). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEIO AMBIENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.3 DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 284 DO STF. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) XIII - A análise quanto à ocorrência ou não da identidade das ações (a se concluir pela litispendência ou coisa julgada) exige o revolvimento de matéria fático-probatória, expediente vedado pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ. (...) XV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1638822/PB, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/5/2020). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado IVO TEIXEIRA GICO JR., OAB/DF 15.396. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025